Tribunal: TJMT
Processo: 1010916-88.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010916-88.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), L. B. S. - CPF: 578.052.858-61 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), SUELEN CRISTINE BOSCHIROLI - CPF: 023.785.761-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), L. B. S. - CPF: 578.052.858-61 (EMBARGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TEA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES (ABA/DENVER, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL). ERRO MATERIAL. EQUOTERAPIA JÁ EXCLUÍDA NA ORIGEM. OMISSÃO. PLANO DE TRANSIÇÃO TERAPÊUTICA. CARGA HORÁRIA E ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA. CUSTEIO INTEGRAL DURANTE A TRANSIÇÃO. LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE ATÉ VALIDAÇÃO JUDICIAL DA REDE CREDENCIADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame.

1.

Embargos opostos por L.B.S. e pela Unimed Cuiabá contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo da operadora, afastou o custeio de novas terapias, reconheceu o direito à rede credenciada e determinou transição gradual e assistida.

II. Questões em discussão.

2. (i) Erro material quanto à exclusão da equoterapia; (ii) omissão sobre os requisitos do plano de transição; (iii) omissão sobre a limitação do reembolso à tabela contratual durante a transição.

III. Razões de decidir.

4.

Retifica-se o erro material: a equoterapia já havia sido excluída na origem, sem alteração da conclusão, mantida pela vedação à ampliação da lide (art. 329, II, CPC) e pela ausência de cobertura obrigatória.

5. Supre-se a omissão: o plano de transição deve obrigatoriamente (a) comprovar a especialização técnica da rede credenciada no método ABA/Denver; (b) garantir a manutenção integral da carga horária prescrita; e (c) ser submetido ao contraditório e, havendo divergência técnica, ao NATJUS ou perícia, preservando o tratamento atual até decisão judicial final.

6. A limitação à tabela contratual (art. 12, VI, Lei nº 9.656/1998) aplica-se apenas à livre escolha por rede externa, sendo inaplicável durante a transição assistida, em que a manutenção da equipe atual decorre de necessidade clínica; o custeio deve ser integral até a validação judicial da rede credenciada.

IV. Dispositivo e Teses

Embargos de L.B.S. parcialmente acolhidos para: (i) sanar erro material quanto ao histórico da exclusão da equoterapia; e (ii) integrar o acórdão com os requisitos obrigatórios do plano de transição terapêutica.

Embargos da Unimed Cuiabá parcialmente acolhidos para esclarecer que a limitação do reembolso à tabela contratual somente será aplicável após a validação judicial da rede credenciada e a conclusão da transição assistida, mantendo-se o custeio integral no período de transição.

Teses de julgamento:

1. O erro material consistente em premissa fática equivocada sobre o histórico processual deve ser corrigido em embargos de declaração, sem alteração da conclusão do julgado quando esta se sustenta por fundamento autônomo.

2. O plano de transição terapêutica para criança com TEA deve assegurar, obrigatoriamente, a manutenção integral da carga horária prescrita e a comprovação da especialização técnica dos profissionais da rede credenciada no método terapêutico indicado, sob pena de inaptidão da rede ofertada.

3. A limitação do reembolso aos valores da tabela contratual (art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998) é inaplicável durante o período de transição terapêutica assistida, quando a manutenção do tratamento com equipe não credenciada decorre de necessidade clínica e não de livre escolha do beneficiário, devendo o custeio ser integral até a validação judicial da equivalência técnica da rede credenciada.

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 329, II e 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
L. B. S.,
representada por sua genitora e
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão de id.366300863 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde.

O julgado embargado afastou a obrigação de custeio de novas terapias, por configurar ampliação indevida da lide após a estabilização; reconheceu o direito da operadora de fornecer o tratamento (Psicologia ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) via rede credenciada; determinou que a transição para a rede credenciada seja gradual e assistida, mediante plano de transição a ser apresentado em 60 dias e submetido ao crivo judicial, mantendo-se o custeio com a equipe atual até a validação do referido plano.

Irresignada, L.B.S (id.366730874) em suas razões recursais, alega a ocorrência de erro material, argumentado que a decisão de primeiro grau após embargos lá manejados, já havia excluído a equoterapia, limitando a lide às terapias iniciais.

Defende a ocorrência de omissão e contradição, aduzindo que o acórdão não detalhou os requisitos do plano de transição, o que permitiria à operadora oferecer rede genérica ou reduzir a carga horária e a intensidade do tratamento. Pede a atribuição de efeitos infringentes para manter a equipe atual ou garantir que a migração só ocorra após prova cabal de equivalência técnica e manutenção da carga horária.

A operadora de saúde Unimed Cuiabá (id.368595894) aduz, em suma, a ocorrência de omissão e obscuridade, apontando que o acórdão foi omisso quanto à limitação do reembolso/custeio aos valores da tabela praticada pela operadora para atendimentos fora da rede credenciada, conforme jurisprudência do STJ. Requer que seja expressamente declarada a limitação do reembolso aos preços contratuais, inclusive durante o período de transição.

Contrarrazões apresentadas pela Unimed Cuiabá (id.369311899) pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
L. B. S.,
representada por sua genitora e
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão de id.366300863 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde. O julgado embargado afastou a obrigação de custeio de novas terapias, por configurar ampliação indevida da lide após a estabilização; reconheceu o direito da operadora de fornecer o tratamento (Psicologia ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) via rede credenciada; determinou que a transição para a rede credenciada seja gradual e assistida, mediante plano de transição a ser apresentado em 60 dias e submetido ao crivo judicial, mantendo-se o custeio com a equipe atual até a validação do referido plano.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO APÓS ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. TERAPIAS NÃO INICIAIS. EQUOTERAPIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. REDE CREDENCIADA. TRANSIÇÃO TERAPÊUTICA ASSISTIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a ampliação do objeto da demanda para incluir novas terapias, dentre elas equoterapia, bem como a manutenção do tratamento de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com equipe multidisciplinar não credenciada, sem limitação de sessões.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a ampliação do pedido após a estabilização da lide, sem anuência da parte ré; (ii) saber se há obrigatoriedade de cobertura da equoterapia pelos planos de saúde; (iii) saber se é legítima a imposição de manutenção do tratamento com equipe não credenciada, em detrimento da rede contratada.

III. Razões de decidir

3. A inclusão de novas terapias, com fundamento em laudo superveniente, configura ampliação objetiva da demanda, vedada pelo art. 329, II, do CPC, por extrapolar os limites da causa de pedir originária, não se enquadrando como mero fato superveniente (art. 493 do CPC).

4. A equoterapia não possui cobertura obrigatória, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, ausentes os requisitos excepcionais para mitigação do rol da ANS, especialmente diante de negativa expressa da agência reguladora e existência de alternativas terapêuticas previstas.

5. A imposição de custeio com profissionais não credenciados compromete a lógica contratual dos planos de saúde, sendo legítimo o direcionamento à rede própria.

6. Contudo, em se tratando de criança com TEA em tratamento contínuo, a substituição abrupta da equipe pode acarretar prejuízo ao desenvolvimento, impondo-se solução intermediária pautada na boa-fé objetiva e no dever de cuidado.

7. A transição para a rede credenciada deve ocorrer de forma gradual e assistida, mediante plano estruturado que assegure equivalência técnica e continuidade terapêutica, a ser submetido ao crivo judicial, mantendo-se provisoriamente o tratamento vigente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a ampliação do pedido após a estabilização da lide, sem consentimento da parte ré, quando caracterizada alteração substancial da causa de pedir. 2. A equoterapia não integra, em regra, o rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde. 3. A substituição de equipe terapêutica deve observar transição assistida, especialmente em casos envolvendo crianças com TEA, como forma de resguardar o melhor interesse do paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 329, II, e 493; CC, art. 422; Lei n. 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.265; STJ, REsp 2.067.055/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16/03/2026; STJ, AgInt no AgRg no AREsp n. 66.291/RJ, j. 21/2/2019.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Dos embargos de L.B.S

Assiste razão parcial à embargante quanto ao erro material. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem, ao decidir os embargos de declaração contra a decisão liminar, de fato já havia excluído a equoterapia do objeto da tutela de urgência, mantendo apenas a Psicologia (ABA/Denver), Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional (id. 223540034 – origem).

Contudo, tal reconhecimento não altera a conclusão do acórdão sobre a impossibilidade de ampliação do pedido em 2024, três anos após a inicial, baseada em laudo novo, sem anuência da ré.

Portanto, retifica-se a premissa para constar que a exclusão da equoterapia e demais terapias novas é confirmada por este Tribunal, seja pela vedação à ampliação objetiva da lide (art. 329, II, CPC), seja pela ausência de cobertura obrigatória, conforme tese fixada.

Quanto à omissão sobre os critérios da transição, acolho os embargos para integrar o julgado.

Tratando-se de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a continuidade e a intensidade terapêutica são indissociáveis do sucesso do tratamento. A migração para a rede credenciada não pode servir de subterfúgio para a redução da qualidade ou da carga horária prescrita.

Assim, integro o dispositivo do acórdão para determinar que o Plano de Transição Terapêutica a ser apresentado pela Unimed Cuiabá deve, obrigatoriamente: a) Comprovar a especialização técnica dos profissionais da rede credenciada no método ABA/Denver; b) Garantir a manutenção integral da carga horária e frequência prescritas pelo médico assistente; c) Ser submetido ao contraditório da parte autora e, havendo divergência técnica, ao crivo do NATJUS ou perícia, mantendo-se o tratamento com a equipe atual até decisão judicial final sobre a aptidão da rede indicada.

Dos Embargos da Unimed Cuiabá

A operadora alega omissão quanto à limitação do reembolso ao valor de tabela.

Sobre o tema, é preciso distinguir as situações de reembolso por livre escolha, ou seja, quando o paciente opta por rede externa havendo rede credenciada apta (limitação à tabela é a regra) e do custeio durante transição assistida ou por falta de rede apta. No caso em exame, este Tribunal reconheceu que a substituição abrupta da equipe causaria danos à saúde da criança.

Enquanto a operadora não cumprir o encargo de apresentar plano de transição idôneo e validado judicialmente, a manutenção do tratamento com a equipe atual não decorre de livre escolha do consumidor, mas de necessidade clínica de preservação da saúde e dever de cuidado da operadora que, até o momento, não comprovou possuir rede equivalente.

Nesse contexto de transição assistida para proteção do melhor interesse da criança, o custeio deve ser integral para evitar a interrupção do tratamento. A limitação à tabela do plano de saúde, prevista no art. 12, VI, da Lei 9.656/98, aplica-se apenas quando a migração para a rede credenciada for finalizada ou quando for provado que a rede oferecida é tecnicamente equivalente e o beneficiário ainda assim prefere a rede privada.

Portanto, esclareço a omissão para consignar que: até a efetiva aprovação judicial do plano de transição e a migração segura da menor para a rede credenciada, o custeio/reembolso das terapias Psicologia (método ABA/Denver), Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional deverá ser integral, visando a manutenção do
status quo
clínico. Após a validação da rede credenciada, caso a parte autora opte por permanecer com a equipe particular, o reembolso observará os limites contratuais.

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de L.B.S. para sanar erro material quanto ao histórico da equoterapia e integrar o acórdão, detalhando que o plano de transição deve observar rigorosamente a carga horária e a especialização técnica (ABA/Denver), sob pena de inaptidão da rede e;
ACOLHO EM PARTE
os embargos da
UNIMED CUIABÁ
para esclarecer que a limitação do reembolso à tabela somente será aplicável após a validação judicial da rede credenciada e conclusão da transição assistida, mantendo-se o custeio integral no período de transição/migração.

Mantenho os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026